Tribunal: TJSP
Processo: 1016740-17.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou segurança, visando ser a impetrante considerada apta a concorrer às vagas reservadas aos negros, negras ou afrodescendentes no Concurso Público de Professor de Educação Infantil, conforme Edital no 02/2023. A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou segurança, visando ser a impetrante considerada apta a concorrer às vagas reservadas aos negros, negras ou afrodescendentes no Concurso Público de Professor de Educação Infantil, conforme Edital no 02/2023. A impetrante alega que o indeferimento de sua condição de cotista foi ilegal, pois não enviou a autodeclaração no modelo exigido, mas apresentou outros documentos comprobatórios. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a exclusão da impetrante do concurso público por não ter enviado a autodeclaração no modelo exigido pelo edital foi desproporcional e violou princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de Decidir: O ato impugnado foi considerado desproporcional, pois a impetrante apresentou documentos suficientes para comprovar sua condição racial, mesmo que em modelo diferente do exigido. A decisão de indeferimento foi considerada excessivamente formalista, não respeitando o princípio da isonomia, uma vez que a condição racial da impetrante é imutável e de natureza meramente declaratória. IV. Dispositivo: RECURSO PROVIDO.